Tribunal: TJBA
Processo: 8000150-70.2025.8.05.0253
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000150-70.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TANHACU e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARIA SILVA CHAVES, HELDER PIRES PEREIRA

EMENTA
: Direito Administrativo. Remessa Necessária. Contratação de servidor público sem concurso. Pedido de pagamento de verbas salariais, 13º salário, férias proporcionais e FGTS. Sentença
integrada
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de remessa necessária em sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por servidor contratado sem concurso público, reconhecendo o direito ao recebimento de verbas salariais, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos de FGTS de todo o período laborado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

i.
se é cabível o pagamento de verbas remuneratórias a servidor contratado sem concurso público, cujo vínculo é nulo à luz do art. 37, II e §2º, da CF/1988;

III. Razões de decidir

3. A contratação de servidor público sem prévia aprovação em concurso é nula, nos termos do art. 37, II e §2º, da CF/1988, mas não impede o direito à remuneração pelo serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

4. As verbas pleiteadas limitam-se à contraprestação pelo trabalho exercido, incluindo 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e depósitos do FGTS, sem reconhecimento de vínculo empregatício celetista ou estatutário.

IV. Dispositivo e tese

6. Remessa necessária integrada.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e §2º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E INTEGRAR A SENTENÇA,
pelas razões alinhadas no voto do relator.